Tribunal: STF
Processo: ADC 8
Classe: ADC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-13
Data de publicação: 1999-10-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - PROCESSO
OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DE
 CONTROVÉRSIA JUDICIAL COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO
DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO CONHECIDA.
- O
ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade, que faz
instaurar processo objetivo de controle normativo abstrato, supõe a
existência de efetiva controvérsia judicial em torno da legitimidade
 constitucional de determinada lei ou ato normativo federal.
Sem
a observância desse pressuposto de admissibilidade, torna-se
inviável a instauração do processo de fiscalização normativa "in
abstracto", pois a inexistência de pronunciamentos judiciais
antagônicos culminaria por converter, a ação declaratória de
constitucionalidade, em um inadmissível instrumento de consulta
sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo
federal, descaracterizando, por completo, a própria natureza
jurisdicional que qualifica a atividade desenvolvida pelo Supremo
Tribunal Federal.
- O Supremo Tribunal Federal firmou orientação
que exige a comprovação liminar, pelo autor da ação declaratória de
constitucionalidade, da ocorrência, "em proporções relevantes", de
dissídio judicial, cuja existência - precisamente em função do
antagonismo interpretativo que dele resulta - faça instaurar, ante a
 elevada incidência de decisões que consagram teses conflitantes,
verdadeiro estado de insegurança jurídica, capaz de gerar um cenário
 de perplexidade social e de provocar grave incerteza quanto à
validade constitucional de determinada lei ou ato normativo
federal.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - OUTORGA DE
MEDIDA CAUTELAR COM EFEITO VINCULANTE - POSSIBILIDADE.
- O
Supremo Tribunal Federal dispõe de competência para exercer, em sede
 de ação declaratória de constitucionalidade, o poder geral de
cautela de que se acham investidos todos os órgãos judiciários,
independentemente de expressa previsão constitucional. A prática da
jurisdição cautelar, nesse contexto, acha-se essencialmente
vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado
que deverá emanar da decisão final a ser proferida no processo
objetivo de controle abstrato. Precedente.
- O provimento
cautelar deferido, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de ação
declaratória de constitucionalidade, além de produzir eficácia "erga
 omnes", reveste-se de efeito vinculante, relativamente ao Poder
Executivo e aos demais órgãos do Poder Judiciário. Precedente.
-
A eficácia vinculante, que qualifica tal decisão - precisamente por
derivar do vínculo subordinante que lhe é inerente -, legitima o uso
 da reclamação, se e quando a integridade e a autoridade desse
julgamento forem desrespeitadas.
RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI
COMPLEMENTAR - INCIDÊNCIA NOS CASOS TAXATIVAMENTE INDICADOS NA
CONSTITUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DEVIDA POR
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM ATIVIDADE - INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI
 ORDINÁRIA - POSSIBILIDADE.
- Não se presume a necessidade de
edição de lei complementar, pois esta é somente exigível nos casos
expressamente previstos na Constituição. Doutrina. Precedentes.
-
 O ordenamento constitucional brasileiro - ressalvada a hipótese
prevista no art. 195, § 4º, da Constituição - não submeteu, ao
domínio normativo da lei complementar, a instituição e a majoração
das contribuições sociais a que se refere o art. 195 da Carta
Política.
- Tratando-se de contribuição incidente sobre
servidores públicos federais em atividade - a cujo respeito existe
expressa previsão inscrita no art. 40, caput, e § 12, c/c o art.
195, II, da Constituição, na redação dada pela EC 20/98 - revela-se
legítima a disciplinação do tema mediante simples lei ordinária.
Precedente: ADI 2.010-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO.
As
contribuições de seguridade social - inclusive aquelas que incidem
sobre os servidores públicos federais em atividade -, embora
sujeitas, como qualquer tributo, às normas gerais estabelecidas na
lei complementar a que se refere o art. 146, III, da Constituição,
não dependem, para o específico efeito de sua instituição, da edição
 de nova lei complementar, eis que, precisamente por não se
qualificarem como impostos, torna-se inexigível, quanto a elas, a
utilização dessa espécie normativa para os fins a que alude o art.
146, III, "a", segunda parte, da Carta Política, vale dizer, para a
definição dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes. Precedente: RTJ 143/313-314.
A CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA NÃO ADMITE A INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO.
- A Lei nº
9.783/99, ao dispor sobre a contribuição de seguridade social
relativamente a pensionistas e a servidores inativos da União,
regulou, indevidamente, matéria não autorizada pelo texto da Carta
Política, eis que, não obstante as substanciais modificações
introduzidas pela EC 20/98 no regime de previdência dos servidores
públicos, o Congresso Nacional absteve-se, conscientemente, no
contexto da reforma do modelo previdenciário, de fixar a necessária
matriz constitucional, cuja instituição se revelava indispensável
para legitimar, em bases válidas, a criação e a incidência dessa
exação tributária sobre o valor das aposentadorias e das
pensões.
O regime de previdência de caráter contributivo, a que
se refere o art. 40, caput, da Constituição, na redação dada pela EC
  20/98, foi instituído, unicamente, em relação "Aos servidores
titulares de cargos efetivos...", inexistindo, desse modo, qualquer
possibilidade jurídico-constitucional de se atribuir, a inativos e a
 pensionistas da União, a condição de contribuintes da exação
prevista na Lei nº 9.783/99. Interpretação do art. 40, §§ 8º e 12,
c/c o art. 195, II, da Constituição, todos com a redação que lhes
deu a EC 20/98. Precedente: ADI 2.010-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO.
O REGIME CONTRIBUTIVO É, POR ESSÊNCIA, UM REGIME DE
CARÁTER EMINENTEMENTE RETRIBUTIVO. A QUESTÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL
(CF, ART. 195, § 5º). CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL SOBRE
PENSÕES E PROVENTOS: AUSÊNCIA DE CAUSA SUFICIENTE.
- Sem causa
suficiente, não se justifica a instituição (ou a majoração) da
contribuição de seguridade social, pois, no regime de previdência de
 caráter contributivo, deve haver, necessariamente, correlação entre
 custo e benefício.
A existência de estrita vinculação causal
entre contribuição e benefício põe em evidência a correção da
fórmula segundo a qual não pode haver contribuição sem benefício,
nem benefício sem contribuição. Doutrina. Precedente do STF.
A
CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM
ATIVIDADE CONSTITUI MODALIDADE DE TRIBUTO VINCULADO.
- A
contribuição de seguridade social, devida por servidores públicos em
 atividade, configura modalidade de contribuição social,
qualificando-se como espécie tributária de caráter vinculado,
constitucionalmente destinada ao custeio e ao financiamento do
regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo
efetivo. Precedentes.
A GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DA
REMUNERAÇÃO NÃO É OPONÍVEL À INSTITUIÇÃO/MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURIDADE SOCIAL RELATIVAMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE.
-
 A contribuição de seguridade social, como qualquer outro tributo, é
 passível de majoração, desde que o aumento dessa exação tributária
observe padrões de razoabilidade e seja estabelecido em bases
moderadas. Não assiste ao contribuinte o direito de opor, ao Poder
Público, pretensão que vise a obstar o aumento dos tributos - a cujo
 conceito se subsumem as contribuições de seguridade social (RTJ
143/684 - RTJ 149/654) -, desde que respeitadas, pelo Estado, as
diretrizes constitucionais que regem, formal e materialmente, o
exercício da competência impositiva.
Assiste, ao contribuinte,
quando transgredidas as limitações constitucionais ao poder de
tributar, o direito de contestar, judicialmente, a tributação que
tenha sentido discriminatório ou que revele caráter
confiscatório.
A garantia constitucional da irredutibilidade da
remuneração devida aos servidores públicos em atividade não se
reveste de caráter absoluto. Expõe-se, por isso mesmo, às
derrogações instituídas pela própria Constituição da República, que
prevê, relativamente ao subsídio e aos vencimentos "dos ocupantes de
 cargos e empregos públicos" (CF, art. 37, XV), a incidência de
tributos, legitimando-se, desse modo, quanto aos servidores públicos
 ativos, a exigibilidade da contribuição de seguridade social, mesmo
 porque, em tema de tributação, há que se ter presente o que dispõe
o art. 150, II, da Carta Política. Precedentes: RTJ 83/74 - RTJ
109/244 - RTJ 147/921, 925 - ADI 2.010-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO.
CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL - SERVIDORES EM
ATIVIDADE - ESTRUTURA PROGRESSIVA DAS ALÍQUOTAS: A PROGRESSIVIDADE
EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA SUPÕE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL.
RELEVO JURÍDICO DA TESE.
- Relevo jurídico da tese segundo a qual
 o legislador comum, fora das hipóteses taxativamente indicadas no
texto da Carta Política, não pode valer-se da progressividade na
definição das alíquotas pertinentes à contribuição de seguridade
social devida por servidores públicos em atividade.
Tratando-se
de matéria sujeita a estrita previsão constitucional - CF, art. 153,
 § 2º, I; art. 153, § 4º; art. 156, § 1º; art. 182, § 4º, II; art.
195, § 9º (contribuição social devida pelo empregador) - inexiste
espaço de liberdade decisória para o Congresso Nacional, em tema de
progressividade tributária, instituir alíquotas progressivas em
situações não autorizadas pelo texto da Constituição.
Inaplicabilidade, aos servidores estatais, da norma inscrita no art.
 195, § 9º, da Constituição, introduzida pela EC 20/98.
A
inovação do quadro normativo resultante da promulgação da EC 20/98 -
 que introduziu, na Carta Política, a regra consubstanciada no art.
195, § 9º (contribuição patronal) - parece  tornar insuscetível de
invocação o precedente firmado na ADI 790/DF (RTJ 147/921).
A
TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende
 cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de
 a Corte examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio
 constitucional da não-confiscatoriedade, consagrado no art. 150,
IV, da Constituição. Precedente: ADI 2.010-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE
 MELLO.
- A proibição constitucional do confisco em matéria
tributária nada mais representa senão a interdição, pela Carta
Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no
 campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em
parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes,
comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o
exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de
atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de
suas necessidades vitais (educação, saúde e habitação, por
exemplo).
A identificação do efeito confiscatório deve ser feita
em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da
 capacidade de que dispõe o contribuinte - considerado o montante de
 sua riqueza (renda e capital) - para suportar e sofrer a incidência
 de todos os tributos que ele deverá pagar, dentro de determinado
período, à mesma pessoa política que os houver instituído (a União
Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a aferição do grau de
insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo
legislador, de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar
excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo Poder
Público.
Resulta configurado o caráter confiscatório de
determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo - resultante das
 múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade
 estatal - afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o
patrimônio e/ou os rendimentos do contribuinte.
- O Poder
Público, especialmente em sede de tributação (as contribuições de
seguridade social revestem-se de caráter tributário), não pode agir
imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente
condicionada pelo princípio da razoabilidade.
A CONTRIBUIÇÃO DE
 SEGURIDADE SOCIAL POSSUI DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA.
-
 A contribuição de seguridade social não só se qualifica como
modalidade autônoma de tributo (RTJ 143/684), como também representa
 espécie tributária essencialmente vinculada ao financiamento da
seguridade social, em função de específica destinação
constitucional.
A vigência temporária das alíquotas progressivas
(art. 2º da Lei nº 9.783/99), além de não implicar concessão
adicional de outras vantagens, benefícios ou serviços - rompendo, em
 conseqüência, a necessária vinculação causal que deve existir entre
 contribuições e benefícios (RTJ 147/921) - constitui expressiva
evidência de que se buscou, unicamente, com a arrecadação desse
plus, o aumento da receita da União, em ordem a viabilizar o
pagamento de encargos (despesas de pessoal) cuja satisfação deve
resultar, ordinariamente, da arrecadação de impostos. Precedente:
ADI 2.010-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO.